Tribunal: CARF
Processo: 11080.731822/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731822/2018-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.267 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANDREIA BONATO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
MANIFESTAÇÃO
INTEMPESTIVA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. PRECLUSÃO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância. O Recurso
Voluntário também sequer ataca a intempestividade da Manifestação de
Inconformidade, razão pela qual não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731822/2018-47
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.267 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731822/2018-47

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre (RS) que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte tendo em vista a exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/POA
no 3494877, de 31 de agosto de 2019 (fls. 4 e 5), com efeitos a partir de 01/01/2019, em razão de
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa:

Cientificada do ADE em 13/09/2018 apresentou em 01/11/2018 manifestação de
inconformidade fls. 02, onde resumidamente alega:

 Que “a contribuinte solicitou a adesão ao parcelamento da Lei
12.996/2014, na intenção de regularizar os débitos inscritos sob os
n°00.6.11.046061-79, 00.2.11.022255-19, 00.6.11.046062-50. No ano de
2016 a contribuinte promoveu 104 PER/DCOMPs, tendo em vista que o
recolhimento indevido, ou seja, existe um crédito em favor da
contribuinte, conforme documentos anexos. Em 28/02/2018, promovemos
a consolidação e neste ato, restou um saldo a pagar de valor semelhante ao
que tem em crédito junto a RFB o que justificaria o encontro de contas
entre os créditos e os débitos, ficando assim os débitos quitados."

Em 19/02/2019, o contribuinte juntou a petição de fls. 66/67, referente à
Intimação DRF/SEORT/176/2019, que atestou a intempestividade da Manifestação de
Inconformidade, alegando:

a) Que "distribuiu dentro do prazo legal a impugnação, pois inexiste débitos
em aberto ou outra irregularidade."
b) Repisa que as inscrições apontadas no ato de exclusão restam quitadas,
face a existência de créditos originados de pagamento indevido ou a maior
que são objeto de 104 PERDCOMPs, requeridos em 2014. Argui que a
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.267 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731822/2018-47

empresa aguarda a quase cinco anos pela definição e reconhecimento do
seu crédito.
c) Menciona que o artigo 24 da Lei no 11.457/2007 estabeleceu que o limite
para o julgamento dos processos é de 360 dias, prazo que tem sido
utilizado pela jurisprudência.
d) Questiona se é razoável que a RFB responda em noventa dias penalizando
o contribuinte com a exclusão do Simples Nacional por suposta existência
de débitos que já foram quitados pelo pedido de Perdcomp. E se é razoável
que a RFB demore mais de sessenta meses para reconhecer e promover a
compensação de ofício de crédito existente ao contribuinte, sendo esta
inércia é a motivadora do ADE no 3494877/2018 que exclui a empresa do
Simples Nacional.
e) Ao final, requereu: i) que a Receita Federal do Brasil promova a
compensação dos créditos de todas as PERDCOMPs que atualmente
aguardam análise da Receita Federal do Brasil com os débitos
administrados pela PGFN; ii) que após a compensação promovida, sejam
declarados quitados todos os débitos; iii) que seja mantida a contribuinte
na condição de optante pelo Simples Nacional, tornando sem efeito o DE
no 3494877 de 31/08/2018.

O Acórdão ora Recorrido não conheceu da Manifestação de Inconformidade (10-
66.501 - 6a Turma da DRJ/POA) e recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida.
Sem Crédito em Litígio.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “ O § 2o do artigo 56 do
Decreto no 7.574, de 29/09/2011, dispõe que a petição apresentada fora do prazo não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar, o que não ocorreu. Portanto, a petição apresentada
pelo contribuinte em 01/11/2018 não pode ser conhecida, em razão de sua intempestividade”.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.267 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731822/2018-47

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
94 dos autos, onde não questiona a intempestividade da Manifestação de Inconformidade, repete
os argumentos da Manifestação de Inconformidade e alega ainda:
a) A contribuinte identificou que os débitos existentes, parcelados e não
parcelados, podem ser quitados com os créditos ora existentes e
requeridos;
b) A contribuinte clama pela coerência, razoabilidade e proporcionalidade, no
sentido de com cuidado e atenção identificar que A CONTRIBUINTE
QUE TEM CRÉDITO MAIOR que o débito e que espera a mais de 5 anos
pela compensação JAMAIS PODERÁ SER PENALIZADA PELA
OMISSÃO DO FISCO.
c) No caso em tela, depreende-se claramente que a exclusão da Contestante
do regime do Simples Nacional é ato administrativo inconstitucional, por
ofensa ao artigo 179 da CF/88 e aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
d) Será justo a contestante perder o Simples Nacional, regime essencial para
manter-se viva no mercado, se nenhum débito existe, pois se o devedor
RFB promovesse o pagamento da restituição do crédito que a contribuinte
possui?
e) Requereu o provimento e que determine a manutenção da Contestante no
Simples Nacional, com efeito retroativo, a partir de 1o de janeiro de 2018.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo, passo à análise dos requisitos de admissibilidade.
Conforme relatoriado, nem em sede de Manifestação de Inconformidade ou em
seu recurso voluntário a Recorrente não atacou a questão da intempestividade de sua
manifestação de inconformidade apresentada à DRJ.
De acordo com os sistemas da RFB, a mensagem com a existência do ADE foi
enviada ao Domicílio Tributário Eletrônico do SN – DTE/SN, em 12/09/2018, e a empresa foi
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.267 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731822/2018-47

cientificada do ADE, por 1a leitura, em 13/09/2018 (fls. 36 e 37), e, a partir desta data, tinha 30
dias para regularizar os débitos o que não se verificou (fl. 35).
Conforme bem conduzido pela instância de piso, verificou-se a intempestividade
da manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, uma vez que a Recorrente
tomou ciência do Despacho Decisório em 13/09/2018 e somente apresentou sua manifestação em
01/11/2018.
A comprovação do envio e da leitura da intimação via DTE constam do processo
conforme telas abaixo:

Nos termos do que dispõe o § 2o do art. 56 do RPAF:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.267 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731822/2018-47

§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.

Assim, tendo em vista a perda do prazo previsto para contestar o ato
administrativo (ADE), - a preclusão temporal - a manifestação de inconformidade não pôde ser
conhecida, em face de sua intempestividade.
Ademais, não tendo sido instaurada a fase litigiosa e considerando que o Recurso
Voluntário nada tratou sobre a intempestividade, não há como conhecer do mesmo.
Assim, oriento meu voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital